Tribunal: CARF
Processo: 11128.002223/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002223/2005-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.699 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade administrativa: (1) Verifique, e elucide através de demonstrativo, se o interessado
efetuou o desconto de que trata o artigo 15 da Lei n° 10.865/2004, a par dos elementos
probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da
Receita Federal; (2) Havendo necessidade, o Recorrente poderá ser intimado a prestar
esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem
necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc.; (3) Ao final da diligência,
deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser
cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar; e (4)
Após o que os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Pedido de reconhecimento de direito creditório e
restituição de PIS (R$ 20.037,84) e COFINS (R$ 92.295,52), incidentes na importação,
DI de no 04/07721937, registrada em 06/08/2004, fls. 09 a 12, , indevidamente
recolhidos face a alíquota de defensivos agrícolas para tais contribuições terem sido
reduzidas a zero, nos termos da Lei no 10.925/2004, publicada no Diário Oficial da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002223/2005-12
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002223/2005-12

União no dia 26/07/2004 e regulamentado pelo Decreto no 5.195, destinado
exclusivamente a regulamentar o artigo 1o da Lei 10.925/2004.
O citado diploma regulamentar, trouxe expressamente a previsão do termo inicial de
produção de seus efeitos:
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir do dia 26 de julho de 2004.
A interessada foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal de no 051/08 , fls.
56/58, a apresentar cópia de todos os livros fiscais, com a escrituração contábil da
operação coberta pela Declaração de Importação de no 04/07721937.
O pedido foi indeferido através do Despacho de fls. 194/195.
Ciente do Indeferimento, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 200/205 , onde em síntese do necessário alegou:
- em que pese o costumeiro acerto do Ilmo Julgador, sua decisão não merece prosperar
uma vez que existe sim o crédito, conforme se demonstrará;
- entende o Ilmo Julgador que os valores pleiteados pela Requerente já foram
contabilizados a débito e, assim, restou caracterizado “de forma inequívoca que o
interessado já efetuou o desconto de que trata o artigo 15o da Lei no
10.865/2004”.
- cabe destacar que inicialmente os débitos das contribuições foram contabilizados nas
contas 376000 e 376001, para PIS e COFINS respectivamente;
- em dezembro de 2005, referidos valores foram transferidos para conta 157011, no
valor total de R$ 3.035.510,31 (três milhões trinta e cinco mil quinhentos e dez reais e
trinta e um centavos) que correspondem ao montante total das contribuições recolhidas
a maior pela Requerente, não só ao pleito deste processo;
- cumpre mencionar que referido montante permanecesse contabilizado até hoje na
conta 157011;
- ocorre que trimestralmente é realizada uma reclassificação contábil onde o saldo da
conta 157011 é transferido para a conta 234085;
- não assiste razão o Ilmo Julgador ao afirmar que não há como comprovar que os
valores contabilizados como de débito foram transferidos para conta 234085;
- para que reste incontroversa a existência do direito creditório e assim a restituição, a
Requerente acosta a presente manifestação de inconformidade cópia dos Razões das
contas 376000 (PIS), 376001 (Cofins), 157011 (impostos em litígio) e 234085 (imposto
a compensar) do período compreendido entre dezembro de 2005 a 2011;
- resta claro, pelos inúmeros documentos ora anexados, que tais créditos nunca foram
utilizados desde o momento em que foram contabilizados pela empresa;
- não se pode olvidar que o processo administrativo rege-se pela busca da verdade
material, motivo pelo qual, não podem ser poupados esforços para se verificar se a
obrigação tributária foi realmente estabelecida;
- não sendo suficientes os documentos e esclarecimentos ora apresentados com o
objetivo de comprovar a veracidade dos fatos, requer a IMPUGNANTE, desde já, a
realização de diligência com intuito de demonstrar a existência do direito ao crédito;
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002223/2005-12

- resta cabalmente comprovado que os valores contabilizados a título de PIS e COFINS
decorrentes de pagamento equivocado através da DI 04/07721937 não foram utilizados;
- requer reconhecido o seu direito creditório no valor de R$ R$ 112.333,36 (cento e
doze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação (fls 114) e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO -II
Data do fato gerador: 06/08/2004
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO (PIS/PASEP e COFINS) NA IMPORTAÇÃO
PAGA INDEVIDAMENTE.
Indefere-se pedido de restituição quando a interessada, a quem cabe o ônus da prova,
não instruir o processo com provas de que tenha direito a restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Trata o presente processo de Pedido de reconhecimento de direito creditório e
restituição de PIS e COFINS recolhidos a maior em razão de inclusão de produtos com alíquota
zero, incidentes na importação, DI de no 04/07721937, registrada em 06/08/2004, fls. 09 a 12.
Fato consumado nos termos do Art. 1o da Lei no 10.925/2004, com efeitos a partir de 26/07/2004.
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte a fiscalização
concluiu, no despacho de fls. 195 que:
Em atendimento ao despacho de fls. 181, procedi à análise dos documentos contábeis
solicitados no Termo de Intimação Fiscal n° 051/08, de 02/07/2008 (fls. 53/54).
Com base nos documentos contábeis apresentados: (1) Diário Geral (página 217), àsfls.
145; (2) Razão Analítico (páginas 1484/1489), às fls. 150/151 e (3) Plano de Contas às
fls. 155 e 159, verifica-se que os valores objeto do presente pedido de restituição - R$
20.037,84 e R$ 92.295,52, a título de PIS/PASEP e COFINS, respectivamente,
totalizando a importância de R$ 112.333,36 - , foram contabilizados a débito das contas
de PASSIVO n°s: 376000 (PIS a Recolher) e 376001 (Cofíns a Recolher), ficando
assim caracterizado de forma inequívoca que o interessado já efetuou o desconto de
que trata o artigo 15 da Lei n° 10.865/2004, transcrito abaixo:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arls. 2o e 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002223/2005-12

determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1 ° desta Lei, nas seguintes hipóteses: (grifo nosso).
3. Observa-se que não consta dos autos a prova documental de que os valores
contabilizados na forma descrita acima foram estornados ou transferidos para a conta n°
234085 - Impostos a Recuperar, ou equivalente, no Ativo, e que permanecem
contabilizados nesta conta, conforme solicitado na alínea "d" do Termo de Intimação
supracitado. E, à vista da Declaração Contábil às fls. 176, depreende-se que os citados
valores não transitaram por esta conta, ficando desta forma comprovado que j á houve o
desconto de que trata o item 2 acima.
4. Diante do exposto, proponho o INDEFERIMENTO do presente pedido em questão.
O indeferimento fez com que o contribuinte apresentasse Manifestação de
Inconformidade juntando provas contábeis (fls. 227 a 1947) alegando em síntese que:
9. Cabe destacar que inicialmente os débitos das contribuições foram contabilizados nas
contas 376000 e 376001, para PIS e COFINS respectivamente.
10. Em dezembro de 2005, referidos valores foram transferidos para conta 157011, no
valor total de R$ 3.035.510,31 (três milhões trinta e cinco mil quinhentos e dez reais e
trinta e um centavos) que correspondem ao montante total das contribuições recolhidas
a maior pela Requerente, não só ao pleito deste processo.
11. Cumpre mencionar que referido montante permanecesse contabilizado até hoje na
conta 157011.
12. Ocorre que trimestralmente é realizada urna reclassificação contábil onde o saldo da
conta 157011 é transferido para a conta 234085.
13. Desse modo, evidente que, d.m.v., não assiste razão o Ilmo. Julgador ao afirmar que
não há como comprovar que os valores contabilizados como débito foram transferidos
para conta 234085.
14. Outrossim, para que reste incontroversa a existência do direito creditório e assim a
restituição, a Requerente acosta a presente manifestação de inconformidade cópia dos
Razões das contas 376000(PIS) , 376001 (Cofins), 157011(impostos em litígio) e
234085(impostos a compensar) do período compreendido entre dezembro de 2005 a
2011.
15. Resta claro, pelos inúmeros documentos ora anexados, que tais créditos nunca forma
utilizados desde o momento em que foram contabilizados pela empresa.
Ao analisar o Manifesto de inconformidade o julgador de piso negou o pedido de
diligência e entendeu pela ausência de comprovação do crédito alegado e ressaltou que:
Entretanto, não apresenta documentos ou argumentos passíveis de ensejar a reforma do
Despacho de fls. 194/195 , que denegou o Reconhecimento do Direito a Crédito.
Trouxe sim, mais de 1700 páginas de documentos que, segundo ela, servem para
comprovar “que tais créditos nunca foram utilizados desde o momento em que foram
contabilizados pela empresa”.
Alega que o valor a ser restituído esta contido na conta 157011 que corresponde ao
montante total das contribuições recolhidas a maior. Entretanto não demonstrou estes
valores destacados em lançamento contábil.
Como sabidamente destacou a fiscalização, os valores dos tributos a restituir, por
tratarse de um direito realizável, devem ser contabilizados de acordo com as técnicas e
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002223/2005-12

princípios fundamentais de contabilidade, e em consonância com as normas da
legislação tributária, em conta do ativo, e nela permanecer até que lhe seja dada outra
destinação após a decisão final do pleito.
Claro está que não cabe a interessada direito à restituição, devendo, desta forma, ser
ratificado o indeferimento exarado no Despacho Decisório de fls. 194/195.
Em resposta foi apresentado Recurso Voluntário replicando os pedidos já contidos
na Manifestação de inconformidade: diligência contábil e o reconhecimento de que os créditos
não foram utilizados.
Pela análise até aqui realizada, percebe-se a necessidade de aferir se os valores
recolhidos indevidamente foram frutos de créditos do PIS e COFINS à luz do que dispõe o
Art.15 da Lei n° 10.865/2004, onde poderia ser utilizado como dedução, na escrita contábil da
pessoa jurídica, os débitos da contribuição decorrentes de suas receitas tributadas indevidamente,
sobre produtos reconhecidos legalmente com alíquota zero.
Entendo como sendo este o ponto sensível para o deslinde deste processo, seja
porque não resta claro no Despacho de fls. 194/195, os valores que supostamente foram
descontados à luz do Art. 15 da Lei n° 10.865/2004, seja porque a recorrente entende que esse
ponto estaria sanado ao demonstrar ter transferido trimestralmente(reclassificação contábil)
osaldodaconta157011no valor total de R$ 3.035.510,31 (Imp. em Litígio) para a conta 234085
(Imp. a Compensar).
Por outro lado, compulsando os razões contábeis apresentados, é possível rastrear
os valores recolhidos (PIS e COFINS a Rec.), bem como o montante total das contribuições
recolhidas a maior, ora transferido para a conta 234085 (Imp. a Compensar).
Portanto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
interessado, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição
de origem para que a autoridade administrativa elucide através de um demonstrativo o que restou
caracterizado de forma inequívoca que o interessado já tenha efetuado o desconto de que trata o
artigo 15 da Lei n° 10.865/2004, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem
como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital